Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO PRÉVIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a concessão da antecipação da tutela recursal para garantir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o acesso à certidão negativa de débitos, independentemente da prestação de caução, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação ante a demonstração da probabilidade do direito invocado.

2. A suspensão dos efeitos do auto de infração é plenamente reversível, pois, na hipótese de a demanda ser julgada improcedente, o crédito tributário continuará exigível e as autoridades fiscais poderão adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes (CTN, art. 151, inciso V).

3. Recurso conhecido e provido.